Tribunal: TJPA
Processo: 0817327-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817327-35.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: JOAO ALVES CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485,III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
BANCO GMAC S.A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão oriunda da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito nos termos do art.485, VI do CPC, conforme se verifica da parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...)
Isto posto, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela carência de interesse processual, e, por consequência, revogo a liminar concedida para fins de busca e apreensão do veículo em questão, devendo o requerente proceder a devolução deste, em razão do fundamento da presente sentença.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação (ID 11349237). Em suas razões recursais, defende que sempre se manteve interessado, em promover o devido andamento processual, tentando por diversas vezes localizar o endereço do requerido, contudo, não logrou êxito. Argumenta que a demora na efetivação da citação não pode ensejar a extinção por falta de pressuposto processual. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões. (ID 11349242)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, que não houve intimação pessoal da parte para que restasse caracterizada a falta de interesse processual.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

No caso em tela, muito embora a extinção tenha sido com fundamento no art.485, VI do CPC, observo que trata-se de extinção com fundamento no art.485, III do CPC, a qual exige intimação pessoal da parte, conforme entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores, o que não foi feito na situação em tela.

Exige-se a intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência, nos termos do art. 485, II e III, §1º. Vejam-se:

“Art. 485.O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Assim, constatado o juízo que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia, deveria intimá-la pessoalmente para que suprisse a falta e, na hipótese de não atendimento, aí sim estaria configurado o abandono processual e poderia proferir sentença de extinção sem resolução do mérito com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o requerente não foi intimado pessoalmente do despacho constante no ID11349220 para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Assim, considerando a ausência de intimação pessoal para que o recorrente pudesse cumprir a determinação que havia lhe sido imposta, entendo não restar dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023